Tribunal: TJMT
Processo: 1041425-67.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041425-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO MESSIAS NUNES - CPF: 458.535.171-04 (RECORRENTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO
-

FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI-MT –
SERVIÇOS GERAIS
– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O
SALÁRIO MÍNIMO
– INCONSTITUCIONALIDADE - NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO BASE –
RECURSO PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante n.º 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.

Na ausência de regra local para fixação do percentual da base de cálculo, deve ser aplicado o adicional sobre o vencimento base do servidor, tendo em vista a determinação na Súmula Vinculante nº 04/STF: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”. Precedente. (STF – 1ª T - AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 59.712/PARANÁ – REL. MINISTRO ROBERTO BARROSO – J. 8/8/2023).

R
ecurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
JOAO MESSIAS NUNES

contra a
decisão monocrática que manteve a
sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança de Diferenças de Adicional de Insalubridade promovida pelo recorrente em face do Município de Alto Taquari-MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrido é servidor público do município recorrido, exercendo a função de
serviços gerais
, pela qual recebe adicional de insalubridade em grau médio (20 % - vinte por cento).

Todavia, salienta que o município recorrido efetua o cálculo sobre o
salário mínimo
, requerendo, portanto, o pagamento da diferença correspondente ao referido adicional pago a menor, uma vez que, segundo defende, o cálculo deve ser feito sobre o vencimento base.

Inicialmente, é importante ressaltar que não há controvérsia acerca do fato de que o autor recorrente recebe adicional de insalubridade em grau médio (20 % - vinte por cento).

Assim, considerando que o adicional já é reconhecidamente pago pelo município, a insurgência limita-se à base de cálculo para implementação da verba.

AConstituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividade penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

A Lei Complementar Municipal n.º 001/2002 (Estatuto do Servidor Público de Alto Taquari-MT), prevê:

“
Art. 65. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, conforme dispuser regulamento a cargo de cada Poder ou entidade”.

Em que pese a Lei Municipal não ter definido a base de cálculo para o pagamento do adicional, acerca do assunto, cabe ressaltar os ditames da Súmula Vinculante n.º 04, do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Nesses termos, não poderia o município recorrente fixar como base de cálculo para o adicional de insalubridade o
salário mínimo
vigente.

Nesse sentido:

“RECURSOINOMINADO- AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DEINSALUBRIDADE-BASEDE CÁLCULO - INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL - UTILIZAÇÃO DOSALÁRIOMÍNIMOCOMOBASEDE CÁLCULO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO DABASECÁLCULO E PERCENTUAL NA PRÓPRIA LEI - PREVISÃO DEINSALUBRIDADENA NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO LCTCAT - TERMO INICIAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL- PRESCRIÇÃO DE VALORES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal;

2-Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão;

3-O marco inicial para pagamento do adicional ora discutido é a data da constatação da insalubridade, ou seja, da confecção do LTCAT.

4-As dívidas passivas dos Municípios prescrevem em cinco anos, nos termos do artigo1º, do Decreto nº20.910/32, devendo ser reconhecida a prescrição de pretensões anteriores a agosto/2015;

5-Recurso conhecido e provido.

(N.U1000908-02.2020.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, publicado no DJE 25/05/2022)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO
SALÁRIO MÍNIMO
COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.

Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002363-65.2021.8.11.0020, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2023)”.

Logo, referida vantagem pessoal deve ser remunerada tendo como parâmetro o salário base.

Nesse sentido:

“RECURSOINOMINADO– FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSOINOMINADO– ADICIONAL DEINSALUBRIDADE– INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DOSALÁRIOMÍNIMOCOMOBASEDE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO DABASECÁLCULO E PERCENTUAL NA PRÓPRIA LEI – PREVISÃO DEINSALUBRIDADENA NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO LCTCAT – IMPLANTAÇÃO APÓS A ELABORAÇÃO DO LAUDO – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO – PRESCRIÇÃO DE VALORES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Ocorrendo a fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, “
incidenter

tamtun
”, apenas da expressão que desborda da constitucionalidade;

2- (...)

(TJMT -Recurso Inominado nº 1001104-69.2020.8.11.0020, Turma Recursal Única, Relator MM. Juiz
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
, julgado em 15/04/2021)”. [destaque nosso]

Logo,
a reformada
da
decisão monocrática
é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil e
CONDENAR
o município recorrido
ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do vencimento base do cargo do servidor, respeitado o prazo prescricional (17/06/2019), cujos valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de
dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025